Tribunal: STF
Processo: HC 220420
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POLICIAL PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES: RESTRIÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA E PROIBIÇÃO DE CONTATO COM ARMAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.9.2022, por José Ribamar Corrêa Neto, em benefício de Nixon Brasil Lima, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 748.254/MT.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente (policial penal) foi denunciado pelos crimes de disparo de arma de fogo em via pública e de constrangimento ilegal (art. 15 da Lei n. 10.826/2003 e 146 do Código Penal), pelos seguintes fatos assim narrados na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 09 de fevereiro de [2020], por volta das 02h45min, na Avenida Julio Campos próximo à Farmácia Droga Fácil), em Agua Boa – MT, o denunciado NIXON BRASIL LIMA com consciência e vontade, disparou arma de fogo, em lugar habitado e em via pública, do tipo pistola, calibre 28, marca .2... IMBEL, de numeração EAT21933, de uso permitido, e com 06 (seis) unidades de munições deflagradas (conforme laudo pericial acostado à fls. 81-90 IP). 



    Depreende-se do caderno investigativo que, na mesma data e local supracitado, o denunciado NIXON BRASIL LIMA constrangeu as vitimas Luana Pereira de Omena, Antônio Carlos Chaves, Antônio Geovane Guedes da Silva e Edson Antônio Machado, mediante grave ameaça, a capacidade de resistência, a fazer o que a lei não manda. 



    Ao que se apurou, próximo das 02h45min da data supracitada, as vitimas estavam trafegando normalmente pela via pública, quando o denunciado NIXON BRASIL LIMA abordou os ocupantes do veiculo com sua arma, pedindo para que todos saíssem do carro. 0 denunciado NIXON BRASIL LIMA ordenou então que as vítimas deitassem no asfalto. A testemunha Antônio Carlos Chaves tentou interferir na abordagem, negando-se a seguir as ordens impostas pelo denunciado. Foi quando então, o denunciado NIXON BRASIL LIMA, com consciência e vontade, disparou arma de fogo, em via pública, por 06 (seis) vezes, de modo a intimidar as vítimas” (fls. 21-22, doc. 2).



    O paciente foi preso em flagrante, sendo-lhe concedida liberdade provisória com cautelares de monitoramento eletrônico, proibição de contato com arma de fogo e de afastamento da função pública, estando exercendo apenas atividades administrativas do cargo de policial penal. 



    Alegando que, desde a imposição da medida cautelar, decorreram mais de dois anos e sete meses sem que a instrução processual sequer fosse concluída, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, afirmando constrangimento ilegal por excesso de prazo. A ordem foi denegada em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NAS MEDIDAS CAUTELARES – NÃO CONFIGURADO – CONCORRÊNCIA COM FATOS DO PACIENTE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, os elementos dos autos evidenciam certa lentidão no trâmite dos procedimentos – visto que o paciente ainda não foi citado pessoalmente da ação penal – mas não suficientemente para caracterizar a alegada coação ilegal (de excesso de prazo), considerado que se trata não de prisão mas de outras medidas cautelares. Além do mais, o principal motivo para o processo não ter prosseguido para a fase instrutória, foi a atuação do próprio paciente, porquanto mudou-se de endereço sem comunicar o Juízo, acarretando sua não localização para ser citado. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de primeiro grau para que se imprima maior celeridade possível na condução da ação penal, a fim de que seja observado o disposto do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal” (fl. 56, doc. 10).



    4. Contra a denegação da ordem impetrou-se o Habeas Corpus n. 748.254/MT, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro denegado a ordem em decisão nos termos seguintes: 



    “(...)



    Insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: ‘A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. 



    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls. 763/766): 



    Conforme relatado, requer o impetrante a revogação das medidas cautelares impostas ao paciente por excesso de prazo. 



    Primeiramente, registro que, ao contrário do que afirma a defesa, o Paciente não cumpre medidas cautelares desde o ano de 2019. Pois, resta bem demonstrado nos documentos que acompanham o presente habeas corpus que os fatos ocorreram em fevereiro/2020. 



    A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente foi acusado pela prática, em tese, dos crimes de disparo de arma de fogo e constrangimento ilegal, previstos no art. 15, caput, da Lei n. 10.826/03 e art. 146, caput, do Código Penal, por fatos que teriam ocorrido em 09/02/2020. 



    Consta na denúncia que no dia 09 de fevereiro de 2020, na cidade de Água Boa/MT, o Paciente NIXON BRASIL LIMA, disparou arma de fogo, em lugar habitado e em via pública, assim como constrangeu as vítimas: Luana Pereira de Omena, Antônio Carlos Chaves, Antônio Geovane Guedes da Silva e Edson Antônio Machado, mediante grave ameaça, a capacidade de resistência, a fazer o que a lei não manda. (...)



    Na ocasião, foi preso em flagrante delito. Contudo, na audiência de custódia, lhe foi concedida liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: (a) suspensão parcial do exercício da função pública, devendo o autuado ser colocado em atividade meramente administrativa, sem contatos com armas de fogo e sem o uso de qualquer insígnia estatal; (b) proibição de manter contato, por qualquer meio, com as vítimas dos fatos; (c) proibição de frequentar local onde haja consumo de bebidas alcóolicas; (d) e monitoramento eletrônico, mediante uso de tornozeleira. Posteriormente, em 05/03/2020, após pedido da defesa, foi revogada a cautelar de monitoração eletrônica, sendo, contudo, mantidas as demais. 



    A denúncia foi oferecida em 25/03/2021, sendo recebida em 29/04/2021, contudo, até apresente data o paciente não foi citado pessoalmente da ação penal, considerando que não foi localizado no endereço informado nos autos. Em relação ao excesso de prazo, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor, in verbis: [...] 



    Na hipótese, os elementos dos autos evidenciam certa lentidão no trâmite dos procedimentos – visto que o Paciente ainda não foi citado pessoalmente da ação penal – mas não suficientemente para caracterizar a alegada coação ilegal (de excesso de prazo), considerado que se trata não de prisão mas de outras medidas cautelares. Além do mais, o principal motivo para o processo não ter prosseguido para a fase instrutória, foi a atuação do próprio paciente, porquanto mudou-se de endereço sem comunicar o Juízo, acarretando sua não localização para ser citado. (Grifei.) 



    As informações complementares dão conta de que (e-STJ fls. 798/799): 



    Em Decisão, ao id. 66576742, na data de 28/09/2021, o magistrado competente indeferiu o pedido da Defesa, por não ter fato superveniente capaz de alterar o convencimento que fundamentou a sua fixação, bem como por não haver motivos para a revogação das medidas, até porque não restringem a liberdade do acusado. Ainda, determinou a citação do acusado no endereço atualizado, fornecido pelo Ministério Público. Ao id. 73192698, na data de 29/12/2021, consta certidão negativa, informando que não fora possível a citação do réu, tendo em vista sua não localização. 



    O Ministério Público, ao id. 83067527, na data de 25/04/2022, informou endereço atualizado do paciente, e pugnou pela nova tentativa de citação. Ainda, pugnou para que caso não o encontre no endereço, seja realizada sua citação por meio eletrônico, ou ainda na Unidade Prisional desta Comarca. A Defesa do paciente, juntou nos autos o endereço atualizado do mesmo (id. 83542426). 



    Na data de 02/05/2022, ao id. 83701211, fora determinada a citação do paciente, nos endereços atualizados informados tanto pelo MP, quanto pela Defesa, bem como no próprio local de trabalho, e, caso negativa, determinou a citação por meio eletrônico, nas formas legalmente estabelecidas. 



    Ao id. 87550959, consta certidão informando que o paciente fora citado, no dia 07/06/2022, oportunidade que o mesmo informou ter advogado constituído. 



    Menciona-se que tão logo aporte aos autos resposta à acusação, será designada audiência de instrução e julgamento para data mais breve possível’. 



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à atuação da própria defesa, que dificultou a localização do acusado para ser citado. 



    Aplicável, assim, o entendimento consolidado no enunciado 64 da Súmula desta Corte, segundo o qual ‘não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’. Nesse sentido confiram-se os seguintes precedentes desta Corte: (…)



    Ante o exposto, denego a ordem. 



    Publique-se. Intimem-se”. (doc. 3)



    5. Esse o ato apontado como coator na presente impetração. O impetrante insiste na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, buscando a revogação das medidas cautelares que ainda remanescem (proibição de contato com arma de fogo e afastamento da função de policial penal, atuando na parte administrativa).



    Afirma que “o afastamento já perdura por 02 anos e 07 meses, sem poder usar uniforme, arma e insígnias, e realizando apenas trabalhos administrativos dentro do sistema prisional do município de Água Boa-MT, o que configura, verdadeiro constrangimento ilegal e ANTECIPAÇÃO DE PENA, ATÉ MESMO PORQUE A INSTRUÇÃO PENAL SEQUER FORA INICIADA E OS FATOS OCORRERAM EM 09 DE FEVEREIRO DE 2020”. 



    Alega que “a defesa do Paciente atualizou o endereço do Paciente em 29 DE ABRIL DE 2022, em sua manifestação de Id nº 83542426, juntou documentos de comprovação Id nº 83545312, no sentido da sua citação e regular prosseguimento do feito, mas ainda assim até o presente momento, a audiência de instrução sequer fora designada”. 



    Sustenta que, “no presente caso há o excesso injustificável de prazo porque a denúncia foi oferecida apenas em 23 de março de 2021, ou seja, 01 ano e 01 mês após a ocorrência dos fatos, denúncia recebida em 29 de abril de 2021, pela autoridade coatora, e ainda sequer fora designada audiência de instrução”.



    Tem-se como requerimento e pedido:



    a) Conceder a medida liminar ante a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora determinando a imediata revogação das medidas cautelares Impostas. b) Oficiar a autoridade coatora, o eminente Min. Antonio Saldanha Palheiro, relator do HC nº HABEAS CORPUS Nº 748254 - MT (2022/0177059-7) para prestar as informações de praxe. c) Conhecer o pedido de habeas corpus liminarmente, para conceder o pedido de julgado do feito tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. d) Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja oficiada à SESIPE estadual para que o paciente seja transferido para desempenhar suas funções no município de Várzea Grande -MT”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na inicial desta impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 748.254/MT.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Há, ainda, outro óbice ao processamento da impetração.



    Sobre a pretendida revogação das medidas cautelares que ainda remanescem – consistentes na restrição cautelar da função de policial penal (atuando na parte administrativa) e de contato com arma de fogo (instrumento do delito em tese praticado) –, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não caber habeas corpus para discutir essas questões diante da ausência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ADVOGADO ACUSADO DE FRAUDES EM PROCESSOS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES: PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA E DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 
(HC n. 204.259, de minha relatoria, DJe 8.7.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção’ (HC 107.423-AgR, de minha relatoria).



    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    5. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 150.059, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018).



    “HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 



    1. Não é cabível a ação de habeas corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar o afastamento cautelar do exercício de cargo público lastreado no art. 29 da LOMAN.



    2. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 126.366, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.8.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de suspensão da função pública, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 134.671-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.10.2016).



    “Processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Vereador. Afastamento da função. Incompetência da Justiça Estadual. Matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    1. O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes” (RHC n. 125.477-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015).



    “Agravo regimental. Habeas corpus. Inquérito. Investigação de suposta venda de decisões judiciais. liberação de precatórios oriundos de Ação de Desapropriação por utilidade pública (Ação 627/98). 



    1. O afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção. Precedentes (HC 84.326-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 



    2. O habeas corpus não é via adequada para interpretação e valoração de provas. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 107.423-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.3.2015).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    3. O habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para pleitear a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir. 



    4. In casu, o agravante requer a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



    5. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento” (HC n. 114.490-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2014).



    “Habeas Corpus. (…) 3 Magistrado. Juiz de Tribunal Regional Federal. Afastamento das funções previsto no art. 29 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). O afastamento ou a perda do cargo de juiz federal não são ofensas atacáveis por habeas corpus. Precedentes. 4 Exegese do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe ação de habeas corpus contra acórdão que afasta magistrado das funções no curso da ação penal” (HC n. 99.829, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.11.2011).



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS: AFASTAMENTO DO CARGO: 
NÃO-CABIMENTO. 



    I. - O afastamento do paciente do cargo de Prefeito Municipal não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção. É que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. 



    II. - H.C. não conhecido” (HC n. 84.816, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 6.5.2005).



    “HABEAS CORPUS. Poder judiciário. Magistrado. Desembargador. Afastamento das funções. Medida ordenada em ação penal em curso. Não conhecimento. Inexistência de risco ou dano à liberdade de locomoção. Aplicação do art. 5º, LXVIII, da CF. Não cabe pedido de habeas corpus contra decisão que afasta das funções, em ação penal, magistrado que nela é acusado” (HC n. 95.496, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).



    “AÇÃO PENAL. MAGISTRADO. DENÚNCIA RECEBIDA. AFASTAMENTO DO CARGO. LOMAN (art. 29). 



    1. O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes. 



    2. Agravo regimental improvido” (HC n. 84.326-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.10.2004).



    Nessa linha são também as seguintes decisões monocráticas: HC n. 152.976, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 10.6.2019; RHC n. 171.114, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.5.2019; HC n. 168.469, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.5.2019; RHC n. 169.553, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.4.2019; HC n. 139.489, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; e HC n. 163.093, de minha relatoria, DJe 24.10.2018.



    8. O habeas corpus objetiva impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República).



     



    No art. 647 do Código de Processo Penal se estabelece que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 



    A garantia do habeas corpus está vinculada a outra garantia: a liberdade de locomoção. Somente a contrariedade a essa liberdade delineia a causa de pedir do habeas corpus.



    Consolidando a tese de se restringir a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, este Supremo Tribunal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”). 



    9. Na espécie em exame, o impetrante busca seja tornada sem efeito a medida cautelar de afastamento temporário do exercício das funções públicas e do uso da arma de fogo. 



    Esse não é objeto que se preste a ser deslindado na via processual eleita, como evidenciado pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, que, como demonstrado, em situações análogas à cuidada nestes autos, afirma a impropriedade do habeas corpus para esse fim, pois direitos estranhos à liberdade de ir e vir não poderiam ser por ele cuidados. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA EVENTUAL INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. PRERROGATIVA DE FORO DOS CORRÉUS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (…)



    6. O habeas corpus destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Precedente. 



    7. O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser abrigado em habeas corpus. Precedente. 



    8. Ordem denegada” (HC n. 105.484, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2013).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIMITES. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRESERVADA. REINTEGRAÇÃO DO PACIENTE AOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REUNIÃO DE INQUÉRITOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 76, I e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DEFINIDA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ART. 105, I, a, e 96, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JULGAMENTO DOS CORRÉUS NA MESMA INSTÂNCIA. JURISDIÇÃO DE MAIOR GRADUAÇÃO. ART. 78, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 



    1. O habeas corpus destina-se exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Precedente.



      2. O pedido de reintegração de Magistrado afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça envolve direito estranho à liberdade de ir e vir, não podendo ser abrigado em habeas corpus. Precedente.  (…)



    7. Ordem denegada” (HC n. 104.957, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.5.2011).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, o suposto excesso de prazo, se houvesse, teria contado com o concurso do paciente (que não foi localizado para ser citado), além de estar superado com a noticiada proximidade da audiência de instrução e julgamento. 



    Tanto é suficiente para afastar, neste momento, eventual constrangimento ilegal que autorizasse a concessão da ordem requerida nesta impetração, com a superação dos óbices processuais apontados.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora